Tribunal: TJMT
Processo: 1012438-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012438-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDIL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 817.671.531-04 (RECORRENTE), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), SULMA OSSUNA - CPF: 907.882.141-87 (RECORRIDO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no: 1012438-18.2024.8.11.0002.

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente: SULMA OSSUNA.

Recorrido: EDIL DA SILVA ALMEIDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 03/04/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO. PAGAMENTO REALIZADO À PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. REPASSE DOS VALORES A ESTELIONATÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores pagos em negociação fraudulenta de veículo, condenando a recorrente ao pagamento a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a recorrente tem responsabilidade pela restituição dos valores pagos pelo recorrido ao estelionatário; e (ii) definir o índice adequado de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente recebeu os valores transferidos pelo recorrido e, voluntariamente, os repassou a um terceiro estelionatário, sem garantir a segurança da transação, configurando sua responsabilidade pela devolução da quantia.

O fato das partes terem sido vítimas do golpe não exime a recorrente de sua obrigação de restituir os valores, pois o recorrido adotou precauções ao pagar diretamente à proprietária do veículo, enquanto a recorrente não teve o mesmo nível de diligência ao transferir os valores ao fraudador.

O nexo de causalidade entre o pagamento realizado pelo recorrido e o prejuízo sofrido resta configurado, pois a recorrente, ao receber os valores, tornou-se responsável por sua destinação.

Os índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença devem ser ajustados conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, considerando o IPCA como índice de atualização e a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os juros de mora, descontado o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O vendedor que recebe valores de comprador e os transfere a terceiro, sem a devida cautela, assume o risco da negociação e responde pelos prejuízos decorrentes de fraude.

O índice de correção monetária deve ser o IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, descontado o IPCA.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55, caput; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; TJMT, N.U 1011072-47.2022.8.11.0055, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.07.2024, DJE 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 270290470, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a a restituir à parte reclamante a quantia de R$ 10.170,21 (dez mil cento e setenta reais e vinte e um centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente (INPC), a partir do efetivo prejuízo, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

Ausência de ato ilícito;

Culpa de terceiro estelionatário;

Ocorrência de danos materiais;

Procedência do pedido contraposto.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 270290485), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante encontrou um anúncio de venda de um veículo Fiat Strada, ano 2019, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na plataforma Facebook, e entrou em contato com o suposto vendedor.

Relata que a negociação, no entanto, foi conduzida pelo estelionatário Sr. Irineu, terceiro estranho à lide, que instruiu o reclamante a comparecer à residência da parte ré, proprietária do veículo, para avaliá-lo. Caso aprovasse o automóvel, dariam início às tratativas para pagamento e transferência.

Ao chegar ao local combinado, sustenta que foi informado pelo próprio Sr. Irineu de que ele não poderia apresentar o veículo pessoalmente, mas que havia solicitado ao Sr. Evo, marido da reclamada, que o fizesse. Assim, o Sr. Evo lhe mostrou o veículo e, após a avaliação e aprovação, iniciaram as negociações para o pagamento e a transferência do bem.

Durante a tratativa, argumenta que o estelionatário Sr. Irineu solicitou que o pagamento de um sinal no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) à vista fosse realizado para uma terceira pessoa desconhecida, sendo o restante quitado por meio de uma permuta com um Chevrolet Vectra, de propriedade do reclamante.

Contudo, afirma que não concordou com a proposta e informou que efetuaria o pagamento apenas diretamente à proprietária do veículo, ou seja, à demandada. Dessa forma, realizou a transferência dos valores para a conta da recorrente, que, por sua vez, repassou os montantes ao estelionatário.

Porém, ao dar início aos trâmites cartorários para a transferência do veículo, o marido da ré percebeu que se tratava de um golpe e, por essa razão, suspendeu o processo. Diante da situação, as partes acionaram a Polícia Militar, que conduziu todos à delegacia.

No local, aduz que conseguiu a restituição parcial do valor pago, no montante de R$ 3.829,79 (três mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), restando ainda um saldo remanescente de R$ 10.170,21 (dez mil cento e setenta reais e vinte e um centavos).

Por outro lado, a demandada alega que negociou a troca de veículos, com pagamento de diferença, e o autor, em associação com terceiros, teria arquitetado um golpe visando lhe causar prejuízos, bem como induziu a autoridade policial a erro.

Sustenta, ainda, que o reclamante, ao afirmar não ter recebido o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) referente ao sinal do negócio, teria, de forma indevida, obtido a quantia apreendida pela autoridade policial.

Alega, também, que esse montante estava em conta bancária pertencente a uma empresa, cuja propriedade atribui ao autor, insinuando que este utilizaria a conta para práticas ilícitas recorrentes. Pleiteia a pedido contraposto.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Ocorre que conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, verifica-se que realmente o autor realizou um pix no valor de R$ 14.000,00 na conta da ré SULMA OSSUNA, no dia 25/03/2024 (id. 149161395). Inclusive, a ré juntou extrato bancário confirmando o recebimento do valor (id. 155387218).

Assim, temos que caberia a ré a devolução do valor de R$ 14.000,00 para o autor, ao constatar que se trataria de golpe, contudo não o fez.

Assim, a ré deve restituir o valor de R$ 14.000,00 para conta do autor, deduzindo o valor já devolvido de R$ 3.829,79. O que totaliza R$ 10.170,21. (...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

A recorrente alega que o autor teria agido em conluio com os estelionatários, porém, não apresentou qualquer prova documental que ampare suas alegações. Em especial, embora afirme que o autor seria sócio da empresa para a qual transferiu o dinheiro, não juntou aos autos qualquer comprovação nesse sentido.

Os elementos constantes nos autos demonstram que ambas as partes foram vítimas de um golpe conhecido, no qual o estelionatário copia um anúncio legítimo de venda em uma plataforma de comércio virtual (Facebook), cria uma nova publicação com dados falsos e um preço mais atrativo e, em seguida, elabora uma história para aproximar o verdadeiro vendedor (reclamada) do interessado na compra (reclamante).

No desenrolar do golpe, o estelionatário induz o comprador a realizar o pagamento para um terceiro, sob a promessa de que ele próprio efetuaria a transferência do valor ao vendedor. No entanto, após consumado o esquema fraudulento, o golpista desaparece sem cumprir o prometido.

No presente caso, observa-se que o reclamante, agindo com cautela, recusou-se a efetuar o pagamento do sinal diretamente ao estelionatário e exigiu que o valor fosse pago apenas ao verdadeiro proprietário do veículo.

Em contrapartida, a reclamada e seu marido não adotaram o mesmo nível de precaução, pois, ao receberem o montante pagado pelo reclamante, procederam com a transferência do valor ao estelionatário.

Assim, restou evidente que o golpista conseguiu manipular ambas as partes, induzindo-as a agir conforme sua estratégia e impedindo que uma soubesse exatamente a posição da outra na transação. No entanto, ao passo que o golpe não se concretizou com o reclamante, foi efetivado em prejuízo da reclamada, que voluntariamente repassou os valores recebidos.

Nesse contexto, ainda que a reclamada também tenha sido vítima, assim como o reclamante, sua conduta demonstra falta de diligência e cautela, pois repassou valores substanciais a um terceiro sem garantir a segurança da transação.

Por fim, destaca-se que, conforme gravação de áudio do Whatsapp (ID 270290466 - 06min35s), o marido da reclamada confirma expressamente que já havia transferido os valores ao estelionatário, corroborando a dinâmica dos fatos narrados.

Inclusive, destaca-se que, no presente caso, não há culpa concorrente, uma vez que o reclamante negociou diretamente com a legítima proprietária do veículo, que de fato tinha a intenção de vendê-lo. Além disso, o pagamento foi realizado para a conta da própria proprietária (reclamada), sendo esta quem, posteriormente, transferiu os valores aos estelionatários.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E/OU ENTREGAR COISA – PRELIMINARMENTE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA E AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS COLIGIDAS – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE REQUERIDA PARTICIPOU DO GOLPE – INDÍCIOS DE QUE TAMBPEM FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença recorrida quando enfrentados todos os fatos e circunstâncias envoltas ao caso concreto. Constata-se que todos os elementos de provas foram considerados para a conclusão e prolação da sentença de mérito.

E ainda que houvesse valoração diversa de uma prova em relação à outra, sabe-se que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC).

Em casos de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor.

Diante da dinâmica de fatos e circunstâncias, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a validade do negócio jurídico de compra e venda e previstos no Código Civil, máxime porque as partes não negociaram entre si o valor (art. 482 do CC) e nem ocorrera o pagamento do bem ao proprietário (art. 481 do CC).

Não há falar em culpa concorrente no caso concreto, notadamente porque os fatos descritos na inicial ocorreram pela falta de cautela e diligência da parte autora que deixou de observar as condições básicas de segurança frente à realização de transferências bancárias, em nada contribuindo a parte requerida. (TJMT – N.U 1011072-47.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Dessa forma, restou comprovado o nexo de causalidade e o efetivo dano, uma vez que o reclamante realizou a transferência dos valores para a conta da reclamada (ID 270290444), e esta, por sua própria iniciativa, repassou os montantes ao estelionatário.

Além disso, não procede a alegação de que o reclamante teria solicitado à reclamada que transferisse os valores para terceiros. As conversas constantes nos IDs 270290465 e 270290466 demonstram claramente que o marido da reclamada estava em contato direto com o estelionatário, que lhe pediu para, após receber os valores do reclamante, transferi-los para a conta de um terceiro desconhecido, identificado como Higor Conceição Tavares, conforme comprovante de ID 270290461.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária dos danos materiais, fixando-o pelo IPCA, devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025